Tribunal: STJ
Processo: 1124538-37.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845240 - SP(2025/0029644-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: COMÉRCIO DE VEÍCULOS TOYOTA TSUSHO LTDA
ADVOGADOS
: RAUL GAZETTA CONTRERAS - SP145241
LÚCIA SOUZA D' AQUINO - SP073318
EMBARGADO
: GUAIAUNA AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CUSTÓDIO FILHO - SP034395
PAULO ROGÉRIO ALENCAR DA SILVA - SP086622
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.I. CASO
EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra decisão que conheceu
parcialmente de recurso especial e, na extensão, negou-lhe provimento, sob os
fundamentos de ausência de ofensa ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil
art. 489,
e incidência da Súmula 7/STJ.2. A parte embargante sustenta que o julgado apresenta
vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão
consiste em saber se a decisão embargada apresenta os vícios de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, que autorizariam a oposição de embargos
de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR4. A decisão embargada analisou e rebateu os
argumentos levantados, apresentando fundamentação suficiente e clara, o que afasta
a alegação de omissão e obscuridade.5. Não há contradição na decisão embargada,
pois os fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si.6.
Não se verifica erro material na decisão embargada, que apresenta redação escorreita
e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo.7. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há omissão ou falta de
fundamentação quando a decisão judicial examina suficientemente as questões
suscitadas pelas partes, ainda que de forma sucinta e em sentido contrário ao
interesse da parte.8. A irresignação da parte com o resultado do julgamento não
caracteriza os vícios previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
IV.
DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55096258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 002184d4-b8a4-46b7-ae2a-1e54a4583694

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 002184d4-b8a4-46b7-ae2a-1e54a4583694

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845240 - SP(2025/0029644-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: COMÉRCIO DE VEÍCULOS TOYOTA TSUSHO LTDA
ADVOGADOS
: RAUL GAZETTA CONTRERAS - SP145241
LÚCIA SOUZA D' AQUINO - SP073318
EMBARGADO
: GUAIAUNA AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CUSTÓDIO FILHO - SP034395
PAULO ROGÉRIO ALENCAR DA SILVA - SP086622
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
conheceu parcialmente de recurso especial e, na extensão,
negou-lhe provimento, sob os fundamentos de ausência de
ofensa ao
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil e
art. 489,
incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte embargante sustenta que o julgado apresenta vícios
de omissão, contradição, obscuridade e erro material, nos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, que autorizariam a oposição de
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada analisou e rebateu os argumentos
levantados, apresentando fundamentação suficiente e clara, o
que afasta a alegação de omissão e obscuridade.
5. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si.
6. Não se verifica erro material na decisão embargada, que
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos
elementos essenciais do processo.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que não há omissão ou falta de fundamentação
quando a decisão judicial examina suficientemente as questões
suscitadas pelas partes, ainda que de forma sucinta e em
sentido contrário ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA54830949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:31
Código de Controle do Documento: d5578ecf-b714-49aa-a0a9-71d6ac28448f

8. A irresignação da parte com o resultado do julgamento não
caracteriza os vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos de ausência de
ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC e incidência da
art. 489,
Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, alegando que
os pontos discutidos no processo não foram devidamente analisados e
que não há necessidade de revolvimento de provas para a aplicação
do devido valor jurídico aos fatos incontroversos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser conhecido, considerando a alegação de violação ao art. 489,
§ 1o, IV, do CPC, e a necessidade de revisão do quadro fático-
probatório, em face da incidência da Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. A Corte de origem analisou e rebateu os argumentos levantados,
apresentando fundamentação suficiente e clara, o que afasta a
alegação de violação ao
do CPC.
art. 489
5. A ausência de menção a determinados argumentos não configura
omissão, desde que a decisão apresente razões capazes de se
sustentar por si, conforme precedentes do STJ.
6. A revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de
origem é inviável em sede de recurso especial, em razão da
que veda o reexame de provas.
Súmula 7/STJ,
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, na extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54830949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:31
Código de Controle do Documento: d5578ecf-b714-49aa-a0a9-71d6ac28448f

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
A apelante alegou na inicial que possuía harmoniosa relação
comercial com a apelada para aquisição de veículos novos e
usados, sendo praxe entre as empresas a realização de
encomendas futuras, em razão do que efetuava depósitos na
conta indicada pela apelada, de sorte que, quando da liberação
do veículo pretendido, o valor faturado era deduzido dos
depósitos realizados, estabelecendo-se uma espécie de conta
corrente entre as empresas, porém, no ano de 2015, a relação
entre as partes tornou-se conturbada, posto que todos os
depósitos efetuados na conta bancária da apelada somaram o
total de R$ 1.437.100,00, mas houve o faturamento de veículos
no valor total de R$ 810.220,00, restando um saldo de R$
626.880,00 em seu favor, sendo certo que, diante de reiteradas
cobranças de sua parte, a apelada noticiou o faturamento de
alguns outros veículos, porém, em nome de terceiros, que nunca
tiveram qualquer relação comercial com ela, apelante. Com
base em tais alegações, a apelante ajuizou a presente ação
pleiteando a condenação da apelada ao ressarcimento da
quantia de R$ 626.880,00.
A apelada apresentou contestação alegando que houve o
faturamento de veículos englobando o montante total depositado
Documento eletrônico VDA54830949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:31
Código de Controle do Documento: d5578ecf-b714-49aa-a0a9-71d6ac28448f

pela apelante, indicando todos os negócios realizados, conforme
documentos anexados à defesa.
A apelante apresentou réplica, seguindo-se a fase de instrução,
com a produção de prova testemunhal e realização de perícia
grafotécnica, apresentação de parecer técnico divergente pela
apelada, manifestações da perita, alegações finais de ambas as
partes e, por fim, a r. sentença de improcedência da pretensão
deduzida na inicial.
Respeitado o entendimento do D. Juízo “a quo”, a r. sentença, a
meu ver, deve ser reformada, para o fim de julgar procedente a
pretensão autoral. A apelante fez prova documental de todos os
depósitos bancários realizados em favor da apelada no período
de janeiro a abril de 2015, que aqui são objeto de discussão,
alcançando o total de R$ 1.437.100,00 (fls.
), bem como
23/47
apresentou a relação das notas fiscais dos veículos que
reconhece que foram faturados em seu favor (fls.
).
48/58
De outro lado, restou incontroverso nos autos que os negócios
realizados entre as partes, que aqui são objeto de discussão,
eram intermediados por OSMAR URUGA, tendo a apelante
alegado que desconhece qual função OSMAR exercia na
empresa apelada, mas que lá gozava de grande liberdade e
poder de decisão, ao passo que a apelada alegou que OSMAR
nunca foi seu funcionário, tratando-se tão somente de um
comprador de veículos.
Ocorre que a prova testemunhal produzida permite a conclusão
de que OSMAR URUGA, muito embora não fosse funcionário da
apelada, atuava nos seus interesses, na intermediação da
venda de veículos, arregimentando clientes, em especial
revendedores de automóveis, aparentando para estes se tratar
de preposto da apelada.
A testemunha Bernadete Gonçalves Zanoni afirmou que adquiriu
um veículo da apelada e que toda a negociação foi realizada
com OSMAR URUGA, que ela acreditava ser vendedor da
TOYOTA TSUSHO, esclarecendo que foi OSMAR que lhe
passou todas as orientações para pagamento do veículo
adquirido (mídia de fl. 1.068).
A testemunha Mario Maia Filho afirmou que realizava negócios
com a apelada nos mesmos moldes do procedimento relatado
pela apelante e tratava diretamente com OSMAR URUGA, por
telefone e pessoalmente, nas dependências da empresa
apelada. Afirmou, também, que OSMAR lidava com os
revendedores de veículos e era quem autorizava os
Documento eletrônico VDA54830949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:31
Código de Controle do Documento: d5578ecf-b714-49aa-a0a9-71d6ac28448f

faturamentos e passava as instruções para pagamento (link da
audiência a fl. 1.185).
A testemunha Mariana Sorrini Potic Giradi, afirmou que atua na
venda de carros seminovos, sendo sócia da empresa MP
Carros; que realizava negócios com a apelada nos mesmos
moldes relatados pela apelante; que os negócios eram
intermediados por OSMAR, que acreditava ser funcionário da
empresa apelada, posto que presenciou OSMAR na sede da
referida empresa e que lá ele tinha livre acesso (link da
audiência a fl. 1.536).
O depoimento da testemunha João Alessandre Teixeira seguiu a
mesma linha dos anteriores, afirmando o depoente que é
comerciante de veículos; que adquiria veículos da apelada por
intermédio de OMSAR URUGA, que ele acreditava ser
funcionário da TOYOTA TSUSHO, pois trabalhava nas
dependências da referida empresa e lá tinha livre acesso, bem
como que era OSMAR quem lhe oferecia os veículos para
compra (link da audiência a fl. 1.536).
Por fim, Willian Hideki Hashimoto, ouvido como informante por
se tratar de gerente da empresa apelada, afirmou que OSMAR
URUGA atuava como intermediador, representante dos lojistas,
que realizava a avaliação dos veículos usados a pedido dos
vendedores da empresa apelada, buscava lojistas e trazia as
propostas à TOYOTA TSUSHO; que OSMAR não trabalhava na
empresa apelada, mas tinha livre acesso aos setores da
empresa, especialmente vendas e financeiro (link da audiência a
fl. 1.536).
De todos esses depoimentos é possível concluir que
OSMAR URUGA tinha maior relação de proximidade com a
apelada, deixando transparecer aos clientes por ele
arregimentados ser a pessoa destacada para tratar dos
negócios com revendedores de veículos, sendo certo que
realizava todos os negócios com pleno conhecimento da
apelada, muitas vezes nas suas dependências, com livre
acesso aos setores da empresa, gerando nos clientes a
presunção de legitimidade, em nome da apelada, dos
negócios com ele realizados, aplicável, neste caso, a teoria
da aparência.
A par de tudo isso, ainda que como mero intermediador de
vendas sem relação de emprego com a empresa apelada,
destaca-se, no caso, a manifesta informalidade e até certa
confusão com que os negócios realizados com os revendedores
de veículos eram tratados entre OSMAR e a empresa apelada,
Documento eletrônico VDA54830949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:31
Código de Controle do Documento: d5578ecf-b714-49aa-a0a9-71d6ac28448f

tais como, faturamento de veículos em nome de terceiros sem
maiores formalidades, composição de pagamentos de um
mesmo veículo com dinheiro de diferentes compradores, sem
qualquer comprovação documental de autorização para tanto.
No caso da apelante o que se tem de concreto é que ela
demonstrou os depósitos realizados em nome da empresa
apelada, mas esta, por sua vez, não logrou comprovar a
utilização de todo o saldo depositado com faturamento dos
veículos em nome da apelante ou em nome de terceiros por ela
autorizados, certo que da relação de negócios apresentada pela
apelada (fls.
), verifica-se que apenas os documentados
139/363
às fls.

e
foram
156/160, 207/214, 225/231, 232/239
331/333,
reconhecidos pela apelante.
Na contestação, a apelada traçou o passo-a-passo das
transações realizadas com a apelante, afirmando que eram
firmadas declarações de autorização para que os veículos
fossem faturados em nome de terceiros; a apelante enviava o
comprovante de depósito para Osmar, que o encaminhava para
ela, apelada; o veículo era faturado e era emitido o passe de
saída.
Ocorre que, dos negócios indicados pela apelada na
contestação, daqueles que contavam com autorização escrita de
faturamento em nome de terceiros, fls.

139/144, 149/155,

185/191, 192/199, 256/263, 276/284, 313/318, 319/324, 334/34,

em todas as autorizações foi apurada por
348/354, 355/363,
perícia grafotécnica (fls.
), a falsidade das assinaturas
558/604
atribuídas aos representantes da apelada e a Osmar Uruga,
anotando-se aqui que o laudo pericial, que contou com
fundamentação convincente, sem margem para dúvidas sobre a
capacidade técnica da perita, deve subsistir sobre o parecer
técnico divergente apresentado pela apelada (fls.
),
611/615
posto que equidistante dos interesses em conflito.
Há, ainda, negócios (fls.

149/155, 161/165, 185/191, 192/199,

) em que os terceiros
240/243, 313/318, 319/324, 355/363
indicados nas autorizações e notas fiscais prestaram
depoimento como testemunhas (Mariza Tadeu Rocha, Edson
Eloi Bispo, Mariana Sorrini Protic
Carros, João
Giradi/MP
Alessandre Teixeira, Bernadete Gonçalves Zanoni) e afirmaram
que realizaram suas compras diretamente com a apelada e que
sequer conhecem a empresa apelante.
Os demais negócios informados pela apelada, não relacionados
nas situações anteriores, foram faturados em nome de terceiros,
sem qualquer prova de autorização por parte da apelante.
Documento eletrônico VDA54830949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:31
Código de Controle do Documento: d5578ecf-b714-49aa-a0a9-71d6ac28448f

Nesse passo, ausente demonstração de que todos os
faturamentos realizados se deram em nome da apelante ou
em nome de terceiros por ela autorizados, conclui-se que a
apelada não se desincumbiu do ônus da prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado
pela apelante, certo que, se foi vítima de eventual fraude
praticada por Osmar Uruga, isto se deu pela forma
negligente com que tratou os negócios intermediados por
referida pessoa, autorizando vendas que, no mínimo,
deveriam causar estranheza, como aqui já mencionado,
razão pela qual deve responder pela sua incúria.
Assim, a apelação deve ser provida, para o fim de julgar
procedente a pretensão inicial, de ressarcimento da quantia de
R$ 626.880,00, que deverá ser corrigida pela tabela prática
deste Tribunal, desde os respectivos desembolsos, a partir do
depósito realizado a 24.03.2015 (cf. relação de fl. 03),
considerando para esse depósito a quantia de R$ 28.780,00,
obtendo-se, com isso, até o último depósito, realizado a
27.04.2015, o total reclamado, que deverá ser acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação.
O acórdão dos embargos de declaração restou assim fundamentado:
O v. acórdão contou com fundamentação suficiente para a
conclusão de provimento da apelação interposta pela
embargada, com detida análise do conjunto probatório e
explicitação clara dos motivos que levaram ao resultado
alcançado no julgamento.
O fato de a embargante ter obtido sucesso em outras lides, de
outros compradores que adotaram procedimento de compra
semelhante ao da embargada, não tem maior repercussão neste
caso, posto que se considerou as provas aqui produzidas,
documental, testemunhal e pericial, bem assim o livre
convencimento do julgador.
O fato de não ter sido mencionado no v. acórdão o depoimento
da testemunha Thais Regina Marangoni de Souza não significa
que ele não foi analisado, destacando-se que referida
testemunha, funcionária da embargante, apenas ratificou a sua
versão (link da audiência a fl. 1536), sem força para alterar a
situação extraída do conjunto probatório.
Ressalte-se que referida testemunha confirmou que, para o
faturamento de veículos adquiridos pela embargada, mas
em nome de terceiros, era necessária declaração da
embargada autorizando tal providência, entretanto, tal como
Documento eletrônico VDA54830949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:31
Código de Controle do Documento: d5578ecf-b714-49aa-a0a9-71d6ac28448f

consignado no v. acórdão embargado, foi apurada por
perícia grafotécnica a falsidade das assinaturas atribuídas
aos representantes da apelante (constou do v. acórdão “da
apelada”, o que configura mero erro material) e de Osmar
Uruga, nas autorizações escritas atribuídas à embargada.
Assim, em que pesa o esforço da embargante na defesa dos
seus interesses, nada do que foi alegado infirma a conclusão a
que se chegou no v. acórdão, devidamente fundamentada, no
sentido de que “ausente demonstração de que todos os
faturamentos realizados se deram em nome da apelante ou em
nome de terceiros por ela autorizados, conclui-se que a apelada
não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito reclamado pela apelante,
certo que, se foi vítima de eventual fraude praticada por Osmar
Uruga, isto se deu pela forma negligente com que tratou os
negócios intermediados por referida pessoa, autorizando vendas
que, no mínimo, deveriam causar estranheza, como aqui já
mencionado, razão pela qual deve responder pela sua incúria”.
No mais, ainda que a embargante não concorde com os
fundamentos adotados ou entenda que não se mostram
acertados, sendo os embargos de declaração um recurso de
natureza estrita, não se pode através dele renovar discussões
sobre questões julgadas, com o intuito exclusivo de corrigir ou
alterar fundamento constante do acórdão ou modificar a
conclusão (STF - RTJ
), o que se admite apenas em
105/370
casos excepcionais, quando assim for necessário para que
sejam sanados vícios decorrentes de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, o que aqui, como visto, não se
reconhece.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que, no que tange a alegação de afronta
ao artigo 489 do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam
CPC/2015,
omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a
demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os
fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator
AREsp n. 2.441.987/DF,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025,
DJEN de
)
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
Documento eletrônico VDA54830949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:31
Código de Controle do Documento: d5578ecf-b714-49aa-a0a9-71d6ac28448f

do
no recurso especial, porquanto torna
art. 1.022
CPC/2015
impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice
da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
ART. 1.022
DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
Documento eletrônico VDA54830949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:31
Código de Controle do Documento: d5578ecf-b714-49aa-a0a9-71d6ac28448f

autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO
POR
CULPA
DA
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes
no tocante à relação jurídica havida entre as partes e à
delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.

Documento eletrônico VDA54830949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:31
Código de Controle do Documento: d5578ecf-b714-49aa-a0a9-71d6ac28448f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.o
283
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia,
ao recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.662.287/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
)
30/10/2024.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
Documento eletrônico VDA54830949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:31
Código de Controle do Documento: d5578ecf-b714-49aa-a0a9-71d6ac28448f

reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos do
do CPC, incumbe ao autor provar o
art. 373
fato constitutivo do seu direito e ao réu provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. "Todavia, os arts.
370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado,
no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir
o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo
quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.653.386/BA,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/10/2024,
21/10/2024)
2. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de
origem entendeu que os recorrentes, ora agravantes, não se
desincumbiram do ônus de provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do ora recorrido.
3. Rever o entendimento no sentido de que os recorrentes não
se desincumbiram do ônus de provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do ora recorrido,
conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, a eventualmente ensejar novo juízo acerca
dos fatos e das provas. Sendo assim, incide no caso a Súmula
n. 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial".
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.506.020/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo para
conheço
conhecer parcialmente do
recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54830949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:31
Código de Controle do Documento: d5578ecf-b714-49aa-a0a9-71d6ac28448f

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Documento eletrônico VDA54830949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:31
Código de Controle do Documento: d5578ecf-b714-49aa-a0a9-71d6ac28448f

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Documento eletrônico VDA54830949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:31
Código de Controle do Documento: d5578ecf-b714-49aa-a0a9-71d6ac28448f

Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54830949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:31
Código de Controle do Documento: d5578ecf-b714-49aa-a0a9-71d6ac28448f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.845.240 / SP
Número Registro: 2025/0029644-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11245383720178260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMÉRCIO DE VEÍCULOS TOYOTA TSUSHO LTDA
ADVOGADOS : RAUL GAZETTA CONTRERAS - SP145241
LÚCIA SOUZA D' AQUINO - SP073318
AGRAVADO
: GUAIAUNA AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ CUSTÓDIO FILHO - SP034395
PAULO ROGÉRIO ALENCAR DA SILVA - SP086622
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMÉRCIO DE VEÍCULOS TOYOTA TSUSHO LTDA
ADVOGADOS
: RAUL GAZETTA CONTRERAS - SP145241
LÚCIA SOUZA D' AQUINO - SP073318
EMBARGADO : GUAIAUNA AUTOMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ CUSTÓDIO FILHO - SP034395
PAULO ROGÉRIO ALENCAR DA SILVA - SP086622
Documento eletrônico VDA55075919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:35
Código de Controle do Documento: 20c7ab77-12fa-4cbc-9889-a7d154583b49

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:35
Código de Controle do Documento: 20c7ab77-12fa-4cbc-9889-a7d154583b49